Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700662-51.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA SILVA NETO DESPACHO Solicitem-se informações ao setor competente acerca da alegada inconsistência sistêmica (PJE). Instrua-se o expediente com cópia dos documentos de ID 14192201 a 14192203, p. 7. Com a resposta, dê-se vista ao BANCO SAFRA. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito